Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO QUALIFICADO.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES.DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO À LUZ DO DIA E NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CULPABILIDADE EXACERBADA. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra adolescente, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas, aliadas à prova documental.

2. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime de ameaça quando devidamente comprovada nos autos a real intenção do réu em satisfazer sua lascívia.

3. O delito de estupro qualificado, em sua modalidade tentada, praticado à luz do dia e em local com grande circulação de pessoas, inclusive ocorrido nas imediações de uma escola e presenciado por uma testemunha, é elemento apto ao recrudescimento da pena a título de culpabilidade exacerbada, porquanto revela destemor do acusado e gera intranquilidade social. Precedentes.

4. O regime inicial semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto referido regime carcerário não implica liberdade imediata ao réu sentenciado.

5. Recurso conhecido e desprovido.